Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-67.2020.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000629-67.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA DE FORMA SUFICIENTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 11, 371 E 489, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE, NO CASO VERSANDO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. Por imperativo constitucional e infraconstitucional, as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, resguardando-se a transparência e a publicidade dos provimentos judiciais, bem como de seu controle pelo jurisdicionado.

2. Não se considera fundamentada a sentença que não indica, de forma objetiva e pontual, os motivos de fato e de direito que tornam as multas aplicadas pelo PROCON Municipal descoladas da proporcionalidade e razoabilidade.

3. A abordagem genérica do tema, limitando-se à transcrição de jurisprudência do STJ para, em seguida, reduzir as multas administrativas sem indicar os parâmetros utilizados na conclusão alcançada para a sua diminuição e muito menos quanto ao montante a ser reduzido, faz a sentença carente da necessária fundamentação e o que conduz,
por aplicação do art. 93, IX, da CF e do art. 489, § 1º, incs. I, III e IV, do CPC, à sua nulidade.

4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca pela qual foram julgados parcialmente procedentes os Embargos à Execução apresentados pelo
Banco Bradesco S/A
e determinada a correção da CDA que instruiu a Execução, além da redução do valor do débito exequendo, concernente à multa administrativa aplicada.

Em suas razões recursais (id. 1133959467), o Apelante argui que:

- os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum

de legalidade, que só pode ser refutada mediante prova em contrário e que o Apelado não apresentou provas capazes de infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo;

- inexistem vícios a macular a validade da CDA que instrui a Execução;

- as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal e objeto da Execução observam a razoabilidade e a proporcionalidade, inexistindo o efeito confiscatório;

- não é possível a análise do mérito do ato administrativo por parte do Poder Judiciário, ante a tripartição dos Poderes da República;

-

a condenação em honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade e, por isso mesmo, recair sobre o Apelado, pois deu causa ao processo.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo Apelado em id. 133959471, alegando, preliminarmente:

- que o Apelo não apresenta pedido específico ou mesmo simples requerimento para a reforma da sentença, razão pela qual não deve ser conhecido;

- inobservância ao princípio da dialeticidade.

No mérito, pugna pelo desprovimento do Apelo, com a condenação do Apelante em litigância de má-fé.

Manifestando-se nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento do recurso (id. 145526198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

1.

SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA - NULIDADE

Ao se manifestar nos autos, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, sob o argumento de ausência de fundamentação na sentença em relação à diminuição das multas aplicadas pelo PROCON Municipal.

Colaciono a parte da manifestação ministerial, nesse sentido:

“
No tocante ao valor das multas, a sentença promove sua redução sem qualquer fundamentação concreta, se limitando a dizer que “
o valor da multa aplicada não se encontra razoável e proporcional a conduta praticada, levando em conta a lesividade de sua conduta, sendo escorreita a sua retificação
” (
ID 133959460, pg. 4) e
que “
o valor da multa deve ser sopesado a fim de coibir reiteradas práticas que constituem ofensas aos consumidores e aos seus direitos maculados, de acordo com a gravidade da infração, condição econômica do fornecedor e a vantagem auferida
” (ID 133959460, pg. 4).

Portanto, o motivo para a redução da multa não restou demonstrado
in concreto
, apresentando a sentença o vício de fundamentação descrito no art. 489, §1º, inciso II e III, do CPC.
(id. 145526198, p. 2)

O ponto abordado no parecer do Ministério Público é pertinente, pois a sentença é vaga e genérica no que diz respeito à redução das multas, como se vê:

“(...)

Doutra banda, o valor da multa aplicada não se encontra razoável e proporcional a conduta praticada, levando em conta a lesividade de sua conduta, sendo escorreita a sua retificação.

Conforme vem decidindo o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com o CDC, o valor da multa deve ser sopesado a fim de coibir reiteradas práticas que constituem ofensas aos consumidores e aos seus direitos maculados, de acordo com a gravidade da infração, condição econômica do fornecedor e a vantagem auferida. Senão vejamos:

[...]

Desse modo, mostra-se razoável e proporcional que o valor de cada uma das multas sejam minoradas para R$80.000,00 (oitenta mil reais), dado o poder econômico do embargante.
(id.

133959460, pp. 4/5)

É sabido que a fundamentação das ordens emanadas pelo Judiciário tem o escopo de garantir transparência e publicidade nas atividades da jurisdição, bem como permitir que as partes possam, após o conhecimento das razões que constituem o convencimento do magistrado, exercer o controle da decisão proferida por meio de recurso.

Esse princípio fundamental está consagrado no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e replicado nos arts. 11, 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 93. (...)

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”
(g.n.)

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
.
”
(g.n.)

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
”
(g.n.)

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

III -
o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem
.

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

(...)

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;
”
(g.n.)

Portanto, mostra-se imperativo que a narrativa constante no relatório da sentença e o raciocínio utilizado pelo juiz na formação do seu livre convencimento guardem aderência com a eventual decisão contida no dispositivo, pois todas as partes da sentença devem estar logicamente conectadas e coordenadas.

Nesse sentido, Alexandre de Morais salienta que:

“(...) A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais.
A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial
.”
(
in
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 1.294) (g.n.)

Ao se avaliar o teor da sentença, verifica-se que o Juízo Singular não apontou, de forma objetiva e pontual, os motivos de fato e de direito que tornam as multas aplicadas pelo PROCON Municipal descoladas da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste ponto, insta consignar que o Apelado teve lavrados contra si, pelo PROCON Municipal de Rondonópolis, dois Autos de Infração, sendo o primeiro, de nº. 2015.035 (id.
133959441, p. 2), no qual lhe foi aplicada multa de R$ 146.666,00 (cento e quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais) e o segundo, de nº. 2015.01.012 (id. 133959442, p. 2), no montante de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Em ambos os casos a lavratura do Auto de Infração decorreu de fiscalização
in loco
,
em

agências bancárias do
Banco Bradesco S/A,

onde teria sido constatado que o atendimento aos clientes/usuários ocorria em tempo superior ao estabelecido pela Lei Municipal n.º 7.612/2013.

Em uma rápida análise, é possível observar que os dois Autos de Infração estão devidamente motivados e fundamentados quanto à aplicação das multas em desfavor do Apelado.

No entanto,
a sentença do juízo singular se mostra bem genérica na abordagem do tema, limitando-se a transcrever jurisprudência do STJ para, em seguida, reduzir as multas administrativas sem indicar os parâmetros utilizados na conclusão a que chegou o magistrado para a sua diminuição e muito menos quanto ao montante a ser reduzido.

Ou seja, o
decisum
não aborda a fundamentação do ato administrativo e não demonstra a razão pela qual as multas não atendem a proporcionalidade e a razoabilidade e, menos ainda, não é capaz de demonstrar as causas que levaram a concluir que a redução operada na sentença atende a esses princípios.

O controle judicial do ato administrativo demanda que sejam indicados os motivos pelos quais o ato deve ser anulado ou modificado, por não atender aos ditames legais, ou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nos casos em que a sentença não permite divisar tais motivos, torna-se impossível perceber se a decisão proferida se limitou à análise dos requisitos de legalidade do ato ou violou a separação de poderes, prevista na Carta Magna, adentrando ao mérito administrativo e alterando a decisão em juízo de conveniência e oportunidade.

Ao deixar de indicar os fundamentos que levaram à conclusão ali contida, a sentença transgrediu os já mencionados art. 93, inc. IX, da CF e nos arts. 11, 371 e 489, todos do Código de Processo Civil.

Demais disso, a ausência de explicitação dos motivos e fundamentos utilizados pelo magistrado para reduzir as multas administrativas compromete a transparência e a garantia de um controle judicial adequado, desrespeitando princípios constitucionais e dispositivos legais essenciais para a validade das decisões judiciais, dada a imprescindibilidade de que a fundamentação seja clara e suficiente para permitir a compreensão dos critérios adotados e assegurar a observância dos princípios que regem o controle dos atos administrativos.

Aclarando o assunto, Fredie Didier Jr. leciona que:

“
Se a decisão não analisa todos os fundamentos da tese derrotada, seja ela a invocada pelo autor ou pelo réu, será inválida por falta de fundamentação
. É o que diz o art. 489, § 1º, IV do CPC. Essa decisão contraria a garantia do contraditório, vista sob a perspectiva substancial, e não observa a regra da motivação da decisão.”

(
in
Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, vol. 2, 11. ed., pp. 343/344) (g.n.)

A respeito, o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. (...). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA
.
1- A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88). 2- De acordo com o artigo 489, parágrafo 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que ‘invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão’ (inciso III) e que
'não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador'
(inciso IV), o que ocorreu no presente caso.”

(TJ/GO. RAC 0044373-77.2017.8.09.0137. Primeira Câmara Cível, Relator Des.
Orloff Neves Rocha
, DJe de 14/10/2019)

(g.
n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - ELEMENTOS ESSENCIAIS - RELATÓRIO: SÍNTESE DA CONTESTAÇÃO -
FUNDAMENTAÇÃO: ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS - MOTIVAÇÃO GENÉRICA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE.

1. São elementos essenciais da sentença o relatório, com a síntese da contestação, e a fundamentação, com a análise das questões fáticas.
2.
Considera-se não fundamentada a sentença que invoca motivos genéricos que não enfrentam as razões de fato aduzidas pela parte, aptas, em tese, a influir na conclusão adotada. 3. A sentença sem fundamentação é nula
.
4. A absoluta ausência de apreciação dos fundamentos fáticos trazidos pela parte, nem sequer relatados, é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.”

(TJ-MG - AC: 10000190192203002 MG, Relator:
Oliveira Firmo
, julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 7ª Câmara Cível, publicação: 30/10/2020) (g.n.)

Dessarte, a sentença objurgada incorre em nulidade insanável, o que enseja a sua anulação e não o provimento do recurso, como defende do Ministério Público, isso porque mostra-se inviável o pronto julgamento do mérito da presente lide,
sobretudo em se considerando que os fatos que ensejariam a manutenção ou redução das multas não foram adequadamente analisados em primeiro grau
.

Assim, levando-se em consideração as especificidades do caso, eventual análise em sede recursal resultaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com essas considerações,
ex officio
,
DESCONSTITUO A SENTENÇA
para determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que ali seja proferido novo julgamento.

Como consectário e com arrimo no art. 932, inc. III, do CPC,
DOU POR PREJUDICADO
o Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Sinop
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023